Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA BOA FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido inicial para declarar irrepetível e inexigível o valor de R$ 35.458,07 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), relativos a pagamentos a maior feitos pela ré em benefício da autora, bem como para condenar o recorrente a restituir à autora, de forma simples, todos os valores descontados do seu benefício, desde maio 2022, que tenham por fundamento a cobrança dos valores pagos a maior (março a outubro/2021). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, id 41141464.

3. Na origem, a recorrida ajuizou ação em que pretende a procedência da ação para declarar a irrepetibilidade da verba alimentar e a inexigibilidade do valor de R$ 35.458,07 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) cobrados pela recorrente, bem como a restituição das parcelas já descontadas. Narrou que é pensionista da recorrente e que no dia 10 de maio de 2022 recebeu um e-mail afirmando ter ocorrido erro de cálculo no valor da pensão por morte recebida entre os meses de março e outubro de 2022 e que a partir do mês de maio de 2022 seria efetuado um desconto de 20% (vinte por cento) no valor correspondente à complementação da pensão. Afirmou que o pagamento foi efetuado por exclusiva da recorrente não tendo a autora, ora recorrida, contribuído em nenhum momento para o fato.

4. Cumpre consignar que o entendimento jurisprudencial do STJ caminha no sentido de reconhecer a necessidade de se aferir a boa fé objetiva de quem recebe valores indevidos como condição para declarar como irrepetível a referida verba. Na espécie, a recorrida vinha recebendo a suplementação de pensão desde o ano de 2010, sendo que em 2022 foi comunicada pela Fundação recorrente sobre a necessidade de devolução de valores pagos a maior no período de março a outubro/2021.

5. Ocorre que, conforme dito pela própria recorrente, ocorreu um equívoco no cômputo do valor do benefício, decorrente da parametrização incorreta do cálculo de sua pensão por morte (id 41141198 pag 13), atribuição inerente ao pagador do benefício. Para mais, trata-se de pessoa com idade avançada (63 anos), que não dirigiu à empresa qualquer pedido para revisão do benefício. Portanto, inequívoca a boa fé no recebimento de tais valores, notadamente porque é a própria recorrente quem detém o controle do sistema de pagamentos, não sendo plausível esperar que o beneficiário tenha a diligência de calcular o valor do que lhe é devido, a cada reajuste, e comunicar à pagadora eventuais erros de cálculos.

6. Logo, incabível a devolução dos valores que sequer pleiteou. Nesse sentido, confiram-se julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ: “As Turmas de Direito Privado desta Corte Superior passaram a adotar, nas causas envolvendo previdência privada, acerca da boa-fé objetiva, o entendimento de que ela estará presente, tornando irrepetível a verba previdenciária recebida indevidamente, se manifesta a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de ordens judiciais dotadas de força definitiva (decisão judicial transitada em julgado e posteriormente rescindida). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.775.987/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022). “Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução.” (AgInt no REsp n. 1.963.986/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.